Tribunal: TJBA
Processo: 8055792-45.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055792-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALAN DE SOUZA PEREIRA Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA. EPILÉPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1.Mandado de segurança impetrado contra ato do secretário de saúde do estado da Bahia, consistente na negativa de fornecimento do medicamento “Óleo de CDB Terramed Broad Spectrum 3000 mg”, indicado para tratamento de epilepsia refratária. Liminar deferida. Agravo interno interposto pelo impetrado, reputado prejudicado com o julgamento do mérito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda que visa ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol com autorização sanitária da ANVISA; (ii) saber se estão preenchidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento excepcional de medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS. III. Razões de decidir 3. A autorização sanitária da ANVISA para importação excepcional de produto derivado de cannabis afasta a incidência do Tema 500, do STF e dispensa a inclusão da União no polo passivo, mantendo a competência da Justiça Estadual. 4. O custo do tratamento não atinge o patamar de 210 salários-mínimos, atraindo a aplicação do Tema 1.234, do STF. 5. Restou comprovada a imprescindibilidade clínica do medicamento, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, a existência de respaldo científico, a negativa administrativa e a incapacidade financeira do impetrante. 6. Preenchidos os requisitos fixados nos Temas 06, 1.161 e 1.234, do STF, é devida a concessão excepcional do fármaco pleiteado. IV. Dispositivo 7. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 6º, I, d; CPC, art. 932, III; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 657.718 (Tema 500), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno; STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; STF, RE nº 1.165.959 (Tema 1.161), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno; STJ, REsp nº 2.019.618/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança, em que figura como impetrante ALAN DE SOUZA PEREIRA e como impetrado o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, conceder a segurança vindicada, nos termos do voto relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator